Tribunal: TJMT
Processo: 1000369-37.2026.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000369-37.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MATEUS DOS SANTOS GOMES DA SILVA - CPF: 050.803.131-10 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1000369-37.2026.8.11.9005.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

AGRAVANTE:
MATEUS DOS SANTOS GOMES DA SILVA.

AGRAVADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

RELATOR
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
07 A 11/05/2026.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. NALTREXONA E VENLAFAXINA. TEMA 6 DO STF. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS NO SUS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA CIENTÍFICA E DE LAUDO MÉDICO DETALHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos Naltrexona 50mg e Venlafaxina 150mg, sob fundamento de ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo Tema 6 do STF para concessão de fármacos não incorporados ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 do STF, cujo ônus probatório incumbe ao autor.

A inexistência de substituição terapêutica não está comprovada, pois o parecer técnico do NAT indica a disponibilidade de diversos medicamentos no SUS, sem demonstração de tentativa prévia e insucesso terapêutico.

A mera argumentação teórica sobre diferenças farmacológicas não supre a necessidade de comprovação concreta de uso e ineficácia das alternativas disponíveis.

As evidências científicas de alto nível não foram devidamente juntadas aos autos, sendo insuficiente a simples menção a estudos sem apresentação dos respectivos conteúdos integrais.

O laudo médico apresentado não atende aos requisitos mínimos exigidos, por não descrever de forma detalhada o histórico terapêutico, posologia, tempo de uso e razões de eventual falha dos tratamentos anteriores.

A tutela de urgência não pode ser utilizada para suprir deficiência probatória nem afastar a exigência de cumprimento dos critérios vinculantes estabelecidos pelo STF.

A ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos impede a concessão judicial do medicamento, nos termos da Súmula Vinculante nº 61.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS depende do preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema 6 do STF. 2. A ausência de comprovação de tentativa e insucesso com terapias disponíveis no SUS afasta o requisito de impossibilidade de substituição. 3. A simples menção a estudos científicos não supre a exigência de comprovação por meio de evidências científicas de alto nível devidamente juntadas aos autos. 4. O laudo médico deve conter descrição detalhada do histórico terapêutico para justificar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6 (RE 566.471); Súmula Vinculante nº 61.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursos, interposto pelo reclamante, ora agravante, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que indeferiu a tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos Naltrexona 50mg e Venlafaxina 150mg.

O magistrado singular indeferiu o pedido liminar por ausência de comprovação dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à impossibilidade de substituição por medicamentos do SUS, comprovação de evidências científicas de alto nível e laudo médico fundamentado descrevendo tratamentos já realizados.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que cumpriu todos os requisitos do Tema 6, apresentando negativa administrativa, fundamentação científica e atestado médico de imprescindibilidade dos fármacos.

Os agravados apresentaram suas contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão (IDs 355770350 e 356267882).

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 356944894), manifestou-se pela conversão do julgamento em diligência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Decido.

A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

O STF fixou que a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas do SUS, depende do preenchimento
cumulativo
de seis requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação.

Analisando os autos, verifica-se que a decisão agravada realizou análise criteriosa e fundamentada de cada um dos requisitos, concluindo pelo cumprimento de apenas três deles (negativa administrativa, mora da CONITEC e incapacidade financeira).

No caso em análise,
não
restaram comprovados os seguintes requisitos essenciais:

Quanto à impossibilidade de substituição (requisito C):

O parecer técnico do NAT demonstrou a existência de diversas alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para o tratamento das patologias do agravante. Para depressão e ansiedade: Fluoxetina, Nortriptilina, Amitriptilina, Clomipramina, Carbonato de Lítio, Ácido Valpróico e Carbamazepina. Para alcoolismo: Haloperidol, Clorpromazina e Risperidona.

O NAT concluiu expressamente que "
não foram esgotadas as alternativas terapêuticas
" disponíveis no SUS.

Embora o agravante apresente argumentação teórica sobre diferenças farmacológicas entre os medicamentos,
não há nos autos comprovação de que as alternativas do SUS foram efetivamente utilizadas e se mostraram ineficazes
.

Não
há registro de medicamentos testados, posologias empregadas, tempo de uso ou motivos específicos de falha terapêutica.

A argumentação técnica sobre mecanismos de ação, por si só,
não
substitui a prova concreta de tentativa e insucesso com os medicamentos padronizados.

Quanto às evidências científicas (requisito D)
:

O Tema 6 exige a juntada física de estudos científicos de alto nível:
ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises
.

A petição de agravo apenas menciona estudos (
Cipriani et al., Lancet 2018; Jonas et al., JAMA 2014
), mas não os anexa aos autos. O parecer do NAT respondeu negativamente quanto à comprovação de evidências científicas.

Não basta citar estudos. É necessário juntar os artigos completos para análise técnica, conforme orientação do Guia Prático do CNJ para os Temas 6 e 1234.

Quanto ao laudo médico fundamentado (requisito E):

O Tema 6 exige laudo médico que descreva detalhadamente o tratamento já realizado, incluindo cada medicamento utilizado, posologia, tempo de uso e motivo da falha terapêutica.

Os relatórios médicos juntados aos autos indicam a imprescindibilidade dos medicamentos, mas não informam o histórico terapêutico completo. Não há descrição de quais medicamentos do SUS foram utilizados, em que doses, por quanto tempo e por que não funcionaram.

A Resolução CFM nº 2.381/2024 estabelece requisitos mínimos para relatórios médicos, incluindo descrição do quadro evolutivo, terapêutica empregada e data de início do acompanhamento. Tais elementos não constam dos documentos apresentados.

A jurisprudência do STF é clara quanto à necessidade de cumprimento cumulativo de todos os requisitos.

A Súmula Vinculante nº 61 determina que a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS deve observar as teses do Tema 6.

Quanto à manifestação ministerial pela conversão em diligência, observa-se que a urgência alegada não dispensa o cumprimento dos requisitos legais estabelecidos em precedente vinculante.

Ademais, tal diligência deve ser realizada pelo agravante nos autos principais, ainda pendente de julgamento e em fase instrutória.

Ressalta-se que o próprio parecer do NAT demonstrou a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS que podem beneficiar o quadro clínico do paciente.

A tutela de urgência não pode ser utilizada para suprir deficiências probatórias ou dispensar requisitos fixados pelo STF.

A concessão de liminar sem o cumprimento dos critérios cumulativos implicaria
violação
à Súmula Vinculante nº 61 e ao precedente do Tema 6.

Registra-se que a presente decisão não impede que o agravante promova a complementação da documentação necessária, especialmente quanto à comprovação de tentativa e falha terapêutica com medicamentos do SUS, juntada dos estudos científicos citados e apresentação de laudo médico detalhado nos moldes exigidos.

Assim, considerando que não foram cumpridos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF, especialmente os itens C, D e E, a decisão agravada deve ser mantida.

Por essas razões, conheço do agravo de instrumento, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026